Tribunal: TJDFT
Processo: 0720406-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720406-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLAUDIO DA COSTA NOGUEIRA FILHO D E S P A C H O Diante da ausência de pedido de tutela de urgência na petição de ID 50007154, e em respeito às garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, determino a intimação da parte agravada para, querendo, manifestar-se sobre a referida petição, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem conclusos os autos. Intime-se. Brasília, 22 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator